Tribunal: TJSP
Processo: 2130595-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Decisão agravada que retificou a decisão saneadora, para asseverar que a hipótese dos autos cuida de relação de consumo, razão pela qual afigura-se de rigor a inversão do ônus da prova. Destarte, determinou às corrés o adiantamento dos honorários periciais – Irresignação de uma das corrés – Decisão agravável, ex vi do que dispõe o art. 1015,

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Decisão agravada que retificou a decisão saneadora, para asseverar que a hipótese dos autos cuida de relação de consumo, razão pela qual afigura-se de rigor a inversão do ônus da prova. Destarte, determinou às corrés o adiantamento dos honorários periciais – Irresignação de uma das corrés – Decisão agravável, ex vi do que dispõe o art. 1015, inc. XI, do CPC – A relação havida entre as partes, é de consumo. Contrariamente ao alegado pela agravante não se verifica na espécie, a alegada distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. De fato, a documentação coligida aos autos dá conta de que a agravada é empresária individual. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, pois, como já assentado em iterativa jurisprudência, a firma individual, do empresário individual registrada no Registro do Comércio, não é pessoa jurídica. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido de se abrandar a teoria finalista, "a ponto de autorizar a aplicação das regras do CDC para resguardar, como consumidores (art. 2o daquele código), determinados profissionais (microempresas e empresários individuais) que adquirem o bem para usá-lo no exercício de sua profissão". A agravada, empresária individual, adquiriu peças e serviços das rés, para conserto de uma van, por ela utilizada no desempenho de sua atividade empresarial. Portanto, forçoso convir que ela, agravada, foi, sim, a destinatária final das peças e serviços referidos na inicial dos autos de origem, sendo de rigor, por conseguinte, a aplicação do CDC à hipótese, com base na teoria finalista mitigada, tal como vem admitindo o C. STJ. – Dispositivo contido no art. 95, do CPC, que trata da responsabilidade pelo custeio da prova, leva em conta o pressuposto de que as partes estão em situação de igualdade. Porém, verificada hipótese de relação de consumo, aplica-se o disposto no inc. VIII, do art. 6o, do CDC e não as regras gerais de direito processual. Como já decidido pelo C. STJ, a inversão do ônus da prova "significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa". Em suma, se a norma prevê que o ônus da prova pode ser invertido, então automaticamente vai junto para a outra parte a obrigação de proporcionar os meios para sua produção. Destarte, como decorrência da inversão do ônus probatório, a parte agravante tem o dever de arcar com o pagamento da prova. – Resolução 232, do CNJ, que cuida de tabela que estipula valor de honorários periciais, a serem custeados pela União, Estado ou Município, aos beneficiários da Justiça Gratuita – Inaplicabilidade à hipótese, face à responsabilidade das rés pelo adiantamento dos honorários periciais– Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000764467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2130595-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUPORINI
DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA, é agravada ROSELI DE OLIVEIRA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao agravo, vencido o 2o juiz, que declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Campinas – 2a. Vara Cível
Agte.: Luporini Distribuidora de Autopeças Ltda.
Agdo.: Roseli de Oliveira Rodrigues
Juiz: Fabrício Reali Zia
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8493
Ementa: Ação de indenização por danos materiais e morais
Decisão agravada que retificou a decisão saneadora, para
asseverar que a hipótese dos autos cuida de relação de
consumo, razão pela qual afigura-se de rigor a inversão do ônus
da prova. Destarte, determinou às corrés o adiantamento dos
honorários periciais Irresignação de uma das corrés Decisão
agravável, ex vi do que dispõe o art. 1015, inc. XI, do CPC A
relação havida entre as partes, é de consumo. Contrariamente
ao alegado pela agravante não se verifica na espécie, a alegada
distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. De fato, a
documentação coligida aos autos dá conta de que a agravada é
empresária individual. O empresário individual é a própria
pessoa física ou natural, pois, como já assentado em iterativa
jurisprudência, a firma individual, do empresário individual
registrada no Registro do Comércio, não é pessoa jurídica. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento
no sentido de se abrandar a teoria finalista, “a ponto de
autorizar a aplicação das regras do CDC para resguardar, como
consumidores
(art.
2o
daquele
código),
determinados
profissionais (microempresas e empresários individuais) que
adquirem o bem para usá-lo no exercício de sua profissão”. A
agravada, empresária individual, adquiriu peças e serviços das
rés, para conserto de uma van, por ela utilizada no
desempenho de sua atividade empresarial. Portanto, forçoso
convir que ela, agravada, foi, sim, a destinatária final das peças
e serviços referidos na inicial dos autos de origem, sendo de
rigor, por conseguinte, a aplicação do CDC à hipótese, com
base na teoria finalista mitigada, tal como vem admitindo o C.
STJ. Dispositivo contido no art. 95, do CPC, que trata da
responsabilidade pelo custeio da prova, leva em conta o
pressuposto de que as partes estão em situação de igualdade.
Porém, verificada hipótese de relação de consumo, aplica-se o
disposto no inc. VIII, do art. 6o, do CDC e não as regras gerais
de direito processual. Como já decidido pelo C. STJ, a inversão
do ônus da prova “significa também transferir ao réu o ônus de
antecipar as despesas de perícia tida por imprescindível ao
julgamento da causa”. Em suma, se a norma prevê que o ônus
da prova pode ser invertido, então automaticamente vai junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a outra parte a obrigação de proporcionar os meios para
sua produção. Destarte, como decorrência da inversão do ônus
probatório, a parte agravante tem o dever de arcar com o
pagamento da prova. Resolução 232, do CNJ, que cuida de
tabela que estipula valor de honorários periciais, a serem
custeados pela União, Estado ou Município, aos beneficiários
da Justiça Gratuita
Inaplicabilidade à hipótese, face à
responsabilidade das rés pelo adiantamento dos honorários
periciais Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luporini Distribuidora de
Autopeças Ltda. contra r. decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada
por Roseli de Oliveira Rodrigues, nos seguintes termos:
"Vistos.
À vista da decisão saneadora de fls. 175/176, primeiramente, verifica-se já
ter sido constatado na decisão de fl. 69, que a presente relação jurídica entre as partes
é consumerista, razão pela qual é de rigor a inversão legal do ônus da prova, conforme
determina o Código do Consumidor.
Desse modo, tendo em vista que no saneador constou como obrigação da
autora o dever de depositar os honorários periciais, retifico a decisão de fls. 175/176
para constar que os honorários do perito deverão ser pagos pelos corréus, à proporção
de metade para cada parte.
Cancele-se a expedição de ofício à DPE/SP para o provisionamento de
honorários determinada a fl. 200. Ante o exposto, bem como da apresentação de
proposta dos honorários periciais às fls. 207/210, intimem-se os corréus para que se
manifestem, no prazo de 10 dias, acerca da proposta. Após, conclusos para a
apreciação da petição de fls. 204/206, bem como da proposta de honorários periciais.
Intime-se.” (cf. fls. 214, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Pontua a agravante que a prova pericial foi requerida pela autora e deferida
pelo d. juízo a quo, inclusive com determinação para reserva de honorários por parte da
Defensoria Pública.
Todavia, após manifestação do perito, acerca de seus honorários, o d. juízo a
quo reconsiderou a r. decisão e imputou à agravante o ônus da prova, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo pagamento da perícia.
Assevera, em síntese, que a r. decisão agravada contraria o disposto no
artigo 95, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido alega que o juízo a quo “ao inverter o ônus da prova também
determinou a incumbência do pagamento da perícia técnica à Agravante, em flagrante
confusão ao instituto da distribuição do ônus da prova” (sic fl. 07).
Insiste que a relação jurídica discutida nos autos não é de consumo,
argumentando que “conforme se verifica pela denominação da pessoa jurídica, ROSELI
DE O RODRIGUES LOCAÇÕES ME, a atividade principal da autora é serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, ou seja, o veículo,
objeto da lide, possui fins comerciais, sendo que do referido veículo automotor a
Agravada aufere lucro” (sic - fl. 09).
Pretende, pois, a agravante com este recurso que seja afastada a inversão do
ônus da prova, posto que o CDC é inaplicável à espécie.
Outrossim, em sendo outro o entendimento, afirma que não é responsável
pelo pagamento das custas periciais, tendo em vista que foi a autora quem requereu a
realização de tal prova.
Portanto, o tema deve ser analisado à luz do artigo 95, NCPC (fl. 11), pois
inversão do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo custeio da
prova pericial pretendida.
Finaliza, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fl. 15) e,
ao final, o seu provimento, para reformar “a decisão que inverteu o ônus da prova, de
modo a imputar que a Agravada custeie a prova pretendida e por ela requerida, bem
como, que o valor dos honorários sejam arbitrados em atenção à Resolução 232 do
CNJ” (fl. 19).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 21/23).
O agravo foi recebido e a ele foi atribuído efeito suspensivo (fls. 312/314).
Contraminuta a fls. 324/336.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de ação indenização por danos materiais e
morais, promovida por Roseli Oliveira Rodrigues, ora agravada, contra Rei Salomão
Distribuidora de Peças Para Vans e Luporini Importadora e Distribuidora de Peças,
esta última, a ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Disse a autora na demanda de origem, que deixou van de sua propriedade,
para troca da bomba d'água, na oficina da corré Rei Salomão e que a corré Luporini, ora
agravante, foi a responsável pela importação da peça.
Três dias após a realização do serviço de troca da bomba d'água, a peça
apresentou defeito, fazendo com que a água se misturasse com o óleo, causando a
fervura do veículo.
Por conta do defeito apresentado, foi necessária a retífica do cabeçote do
motor, o que implicou em custo de R$ 11.627,00.
Entendendo que as rés devem ser responsabilizadas pelos danos que a peça
defeituosa causou em seu veículo, pugnou a autora pela condenação de ambas ao
reembolso do quanto gastou para reparo, além de indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido.
Citadas, as rés contestaram (fls. 98/104 Rei Salomão e fls. 105/131 -
Luporini).
A fls. 175/176 dos autos de origem, o Juízo a quo saneou o feito,
determinando a realização de prova pericial de modo a aferir se houve defeito de
fabricação da peça ou se ela foi danificada durante a instalação, carreando à autora, a
obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais.
A fls. 200 dos autos de origem, anotando que a autora é beneficiária da
Justiça Gratuita, determinou a expedição de ofício à Defensoria Pública, para
provisionamento dos honorários, observada a tabela própria, observando que a diferença
seria custeada pela parte sucumbente.
Todavia, a fls. 214 dos autos de origem, o julgador de primeiro grau
retificou o quanto deliberado no saneador.
Com efeito, asseverou que a relação havida entre as partes é de consumo,
pelo que afigura-se de rigor a inversão do ônus da prova.
Destarte, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelas corrés,
metade cada qual.
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
De início, observo que o Juízo a quo, quando da prolação da decisão de fls.
175 dos autos de origem (fls. 253 deste agravo) relegou a apreciação das questões
preliminares para momento oportuno; fixou ou pontos controvertidos; nomeou perito,
arbitrou os honorários em R$ 2.000,00, que deveriam ser adiantados pela autora, ora
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, mais adiante, após manifestação das partes, apresentando quesito,
proferiu a r. decisão agravada.
Dúvida não há de que a decisão recorrida trata de redistribuição do ônus da
prova.
Portanto, é agravável ex vi do que dispõe o art. 1015, inc. XI, do NCPC.
Isso assentado, anoto que o inconformismo não prospera.
De fato, a relação havida entre as partes, é de consumo.
Com efeito, segundo o artigo 2o, caput, da Lei no 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), "consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
Contrariamente ao alegado pela agravante a fls. 09/10, não se verifica nos
autos, a alegada distinção entre pessoa física e pessoa jurídica.
De fato, os documentos de fls. 111/113 deste agravo, dão conta de que a
agravada é empresária individual.
O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, pois, como já
assentado em iterativa jurisprudência, a firma individual, do empresário individual
registrada no Registro do Comércio, não é pessoa jurídica.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido
de adotar "o conceito subjetivo ou finalista de consumidor, restrito à pessoa física ou
jurídica que adquire o produto no mercado a fim de consumi-lo. Contudo, a teoria
finalista pode ser abrandada a ponto de autorizar a aplicação das regras do CDC para
resguardar, como consumidores (art. 2o daquele código), determinados profissionais
(microempresas e empresários individuais) que adquirem o bem para usá-lo no
exercício de sua profissão" - REsp 1.010.834-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
3/8/2010.
No caso dos autos de origem, verifica-se que a autora, empresária
individual, adquiriu peças e serviços das rés, para conserto de uma van, por ela
utilizada no desempenho de sua atividade empresarial.
Portanto, forçoso convir que ela, agravada, foi, sim, a destinatária final das
peças e serviços referidos na inicial dos autos de origem, sendo de rigor, por
conseguinte, a aplicação do CDC à hipótese, com base na teoria finalista mitigada, tal
como vem admitindo o C. STJ.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO
PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA.
MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE
VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte firmou posicionamento
no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física
ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço,
apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva,
autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. 3. No caso dos autos, porque
reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as
partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo
interno não provido.” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017, g.n.).
In casu, não se pode negar que a autora, empresária individual do ramo de
transporte, está em condições de vulnerabilidade técnica frente as requeridas, que
conhecem mais do que qualquer outro, as especificidades dos serviços e peças que
oferecem.
Portanto, era mesmo de rigor a aplicação do CDC e inversão do ônus da
prova ao caso concreto.
Considerando, pois, que a relação havida entre as partes é de consumo,
dúvida não há de que cabe às rés o ônus de provar que os danos sofridos no veículo
referido na inicial, não decorreram da peça e dos serviços por elas prestados.
De fato, adequada para o caso a adoção do disposto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor (“São direitos básicos do consumidor: VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), diante
da vulnerabilidade e da hipossuficiência da agravada perante as rés.
Respeitados entendimentos em contrário, a inversão do ônus da prova deve
ser entendida de maneira ampla, incluindo a inversão também da responsabilidade pelo
seu custeio.
Anote-se que o dispositivo contido no art. 95, do CPC, que trata da
responsabilidade pelo custeio da prova, leva em conta o pressuposto de que as partes
estão em situação de igualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, verificada hipótese de relação de consumo, aplica-se o disposto no
inc. VIII, do art. 6o, do CDC e não as regras gerais de direito processual.
De fato, a propósito já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “a inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de
antecipar as despesas de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa”
(REsp no 383.276/RJ, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 18.6.2002).
Realmente, como ensina LUIZ ANTONIO RIZZATTO NUNES, em
observação aplicável à espécie, “uma vez determinada a inversão, o ônus econômico da
produção da prova tem de ser da parte sobre a qual recai o ônus processual. Caso
contrário, estar-se-ia dando com uma mão e tirando com a outra. Se a norma prevê que
o ônus da prova pode ser invertido, então automaticamente vai junto para a outra parte
a obrigação de proporcionar os meios para sua produção, sob pena de obviamente
arcar com o ônus de sua não-produção” (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor: direito material (arts. 1o a 54) São Paulo: Saraiva, 2000, págs. 126 e 127).
Portanto, como decorrência da inversão do ônus probatório, a parte
agravante tem o dever de arcar com o pagamento da prova.
Reconhecida, pois, a obrigatoriedade da agravante e da corré Rei Salomão
Distribuidora de Peças para Vans de adiantar os honorários periciais, não há que se falar
na aplicação da Resolução 232, do CNJ, que apresenta tabela para definição de
honorários periciais, para os beneficiários da Justiça Gratuita.
Por todo o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130595-92.2019.8.26.0000 – 2a V. Cível de Campinas
Voto no 17.456
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso
divergir, dando provimento ao recurso.
Ainda que de caráter consumeirista o vínculo entre as partes, e
mesmo que se admita ser da fornecedora o ônus probatório no caso (ônus natural, ex vi
legis, e não por conta da discutível inversão judicial de que se cogitou na origem), a
circunstância não interfere no ônus de custeio da prova; o fato é que ônus probatório e
encargo de custeio da prova são temas que não se confundem e que tampouco se atrelam
indissociavelmente, obedecendo a critérios autônomos em sua definição.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do novo CPC, que define que os honorários periciais deverão
ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados (inovação trazida pelo novo
CPC) quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, sem
qualquer preocupação com quem tenha, no caso concreto, o ônus da prova, e não
necessariamente coincidindo com os critérios desse (até porque a norma do art. 373 do
mesmo CPC/2015 não impede que a parte liberada do ônus possa produzir prova sobre
determinado fato, justamente para incutir no magistrado certeza contrária à versão do
adversário; ter o ônus da prova significa ter, em tese, maior interesse em sua produção,
mas não direito exclusivo).
Assim, se a perícia foi requerida pela autora, é dessa o ônus de
num primeiro momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à
sucumbência), sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem
inseridos eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dela,
autora, cujo ônus probatório normalmente será das rés. Do mesmo modo, se pedida pela
demandada, será a perícia por ele custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autora.
Não se discute que, em função da maior preocupação na prova
de um fato que por lei lhe incumba demonstrar, possa uma das partes pretender
promover o custeio respectivo, ainda que não seja seu esse ônus específico, tudo de
modo a evitar o perecimento da prova. Nem por isso se autoriza entretanto equiparar as
situações, impondo o pagamento, desde logo, a quem tenha o ônus da prova, ou ainda
na sequência de eventual inversão desse mesmo ônus, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Tampouco
se
presta
a
condição
de
hipossuficiente
economicamente do autor-agravado a justificar a atribuição do custeio à ré, já que a
impossibilidade pessoal em suportar determinado encargo processual não é motivo para
a respectiva imputação à parte oposta, senão para a realização do ato sob os auspícios da
gratuidade.
Bem a esse propósito já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Cumpre observar que não se pode confundir ônus da prova
com a obrigação de adiantamento dos honorários pericias para sua
realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os
fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as conseqüências
decorrentes de sua não produção.
Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os
honorários do perito - é regido pelo artigo 19 do CPC, o qual determina
que, 'salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes
prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo,
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem
ainda, na execução, até a plena satisfação do direto declarado pela
sentença', sendo que 'o pagamento de que trata este artigo será feito por
ocasião de cada ato processual'.
(...)
Como já dito, independendo de quem tenha o ônus de provar
este ou aquele fato, a obrigação para adiantar as despesas recai quem
tenha feito requerimento do ato.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
426.062/SP, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j, 11/2/2014, DJe 13/3/2014).
Essas considerações afastariam segundo entendo a imposição às
rés do custeio da prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, dou provimento ao recurso.
FABIO TABOSA

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA
NETO
1290F25C
9
11
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
130E8B9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2130595-92.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.